Tribunal: TJDFT
Processo: 0746254-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0746254-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CARLOS EDUARDO LUSTOSA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pesquisa aos Sistemas Informatizados – Reiteração – Interstício de Tempo Considerável – Antecipação da Tutela Recursal – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela pleiteada. Com efeito, conforme se verifica da leitura dos autos, trata-se de Cumprimento de Sentença com pesquisa realizada nos sistemas informatizados somente em 2022. O exequente, ora agravante, formulou pleito para reiteração da pesquisa, o qual foi indeferido ao argumento de não ter sido demonstrada modificação da situação fática. O princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, estabelece que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. Deve, pois, o juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Tenho demonstrado meu entendimento pela possibilidade de reiteração da pesquisa para constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta (Acórdão 1763729, 07299946020238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2023, publicado no PJe: 17/10/2023.). No caso vertente, apesar de não haver demonstração de alteração da condição financeira do devedor, passaram-se anos desde a última pesquisa junto aos sistemas informatizados disponíveis a este Tribunal. Assim, verifico a presença dos requisitos aptos ao deferimento da antecipação de tutela requerida, para a realização da pesquisa por meio dos sistemas informatizados. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado para determinar a renovação de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 (trinta) dias. Comunique-se ao juízo de origem para cumprimento, ficando dispensadas as Informações. Após, à parte agravada. Por fim, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator